Tribunal: TJMT
Processo: 1009860-09.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009860-09.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALBINA DE OLIVEIRA TIBALDI - CPF: 171.885.201-00 (EMBARGADO), JOSILAINE DIAS GOMES - CPF: 034.303.231-77 (ADVOGADO), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO - CPF: 022.345.481-87 (EMBARGANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (EMBARGANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 110.888.421-00 (ADVOGADO), JOSE MARIA BRANCO NETO - CPF: 175.965.178-89 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO - CPF: 022.345.481-87 (EMBARGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNICRED MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ACÓRDÃO QUE REFORMA PARCIALMENTE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA E RECONHECE O PAGAMENTO DE PARTE DOS ALUGUÉIS EM ATRASO E MANTÉM A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE O EMBARGANTE/LOCATÁRIO E CESSIONÁRIOS – ALEGADA CONTRADIÇÃO NO JULGADO – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO REJEITADO
.

É pacífico no âmbito o STJ, o entendimento de que
“a contradição que justifica a oposição e o acolhimento dos Embargos de Declaração é a interna, decorrente da existência de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre o acórdão embargado e as teses que a parte compreendia serem as mais adequadas para a resolução da causa
(EDcl na AR n. 6.166/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022). Na hipótese, o Embargante sustenta contradição do Acórdão com a sua tese de que inexiste responsabilidade solidária ao pagamento de aluguéis em atraso, sem apontar a contradição interna no julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
José Carlos de Castro Branco
em virtude do Acórdão de ID. 168328199, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto.

No seu entender, o Acórdão é contraditório ao proclamar a responsabilidade solidária em relação ao pagamento dos aluguéis a partir de maio de 2016.

Assegura que, em abril de 2016, notificou a Locadora (Sr.a Albina de Oliveira Tibaldi) sobre o seu desinteresse na manutenção do contrato de locação e, portanto, a partir dessa data, não pode ser responsabilizado pelo pagamento dos aluguéis.

Instada a se manifestar, a Embargada apresentou defesa, conforme se extrai do Id. 170914156.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que, em 05/05/2011, a Embargada
Albina de Oliveira Tibaldi
celebrou com o Embargante
José Carlos de Castro Branco
Contrato de Locação de imóvel residencial.

Contudo, sem a anuência da Locadora (Sr. Albina), o Embargante José Carlos cedeu o apartamento para Maria Sônia Castro Branco e José Maria Branco Neto, respectivamente, irmã e sobrinho do Embargante.

Diante do inadimplemento dos aluguéis, a Locatária Sr. Albina Tibaldi propôs
Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis Pretéritos e Acessórios
em desfavor do Embargante e Cessionários.

Ao sentenciar o feito, o Juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos e condenou o Embargante José Carlos e os Cessionários ao pagamento solidário dos aluguéis devidos desde 05/06/2012 até a efetiva desocupação.

Inconformados, o Locatário e os Cessionários interpuseram Recurso de Apelação. Esta Câmara de Direito Privado,
deu parcial provimento ao Apelo
, reconheceu o pagamento de parte dos valores dos aluguéis e determinou o abatimento sobre o montante da condenação; contudo, manteve a responsabilidade solidária entre o Locatário e os Cessionários em virtude de cláusula contratual expressa neste sentido.

O
Locatário José Carlos de Castro Branco
opôs este Recurso de Embargos de Declaração porque não se conforma com a condenação solidária em relação ao pagamento dos aluguéis a partir de maio de 2016.

Argumenta que, em abril de 2016, cientificou a Locadora sobre o seu desinteresse na manutenção do contrato de locação e, de conseguinte, não pode ser solidariamente responsabilizado pelo pagamento dos aluguéis a partir daquela data.

No entender do Embargante, os Cessionários Maria Sônia Castro Branco e José Maria Branco Neto devem respondem exclusivamente pelo adimplemento dos aluguéis em atraso.

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração deve ser oposto para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material. Ou seja, tem natureza restrita e não serve para solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Segundo o entendimento firmado no STJ,
"a contradição que justifica a oposição e o acolhimento dos Embargos de Declaração é a interna, decorrente da existência de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre o acórdão embargado e as teses que a parte compreendia serem as mais adequadas para a resolução da causa".
(EDcl na AR n. 6.166/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Em outras palavras, a contradição que justifica a oposição e o acolhimento dos Aclaratórios é a interna, decorrente da inadequação lógica entre a fundamentação e a conclusão adotada, mas não a suposta contradição entre o Acórdão embargado e as teses que a parte compreendia serem as mais adequadas para a resolução da causa.

No caso, o Embargante não sustenta a contradição entre os fundamentos e as razões de decidir; também não aduz que no Acórdão há proposições inconciliáveis entre si. Afirma, tão somente, que o julgado é contraditório porque esta Câmara contrariou seus argumentos.

Aliás, foi explicado no voto condutor que o Contrato de Locação veda a transferência, cessão ou sublocação sem o consentimento da Locadora; e, em caso de cessão, o Locatário e Cessionários deverão
responder solidariamente pelo cumprimento de todos os termos do ajuste
.

Também está claro no Acórdão que o contrato foi celebrado com prazo determinado; contudo, segundo o parágrafo único do artigo 56 da Lei de Locações, findo o prazo estipulado, se o Locatário permanecer no imóvel por mais de 30 (trinta) dias, sem oposição do locador, presume-se a prorrogação da relação locatícia, nas condições contratadas,
por prazo indeterminado.

Logo, a prorrogação automática do contrato decorre da Lei e, portanto, subsiste, para todos os efeitos a Cláusula que dispõe sobre a responsabilidade solidária entre o Locatário e Cessionários.

Dessa forma, está claro que não há contradição interna para ser eliminada. Ao contrário, está mais do que evidente que o Embargante pretende, por meio de Embargos de Declaração, forçar a reforma do Acórdão para que este Colegiado altere seu entendimento e acolha seus argumentos, o que não é permitido nesta via integrativa.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023